Tribunal: STF
Processo: RE 1367552
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CARGO COMISSIONADO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. ADI N. 5.441. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



     “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VPNI-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO QUE DEFENDE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ENUNCIADO Nº 01 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA ATO OMISSIVO, CUJA REPERCUSSÃO SE REPETE MENSALMENTE. ‘Em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração (STJ, Resp n. 136549/RJ, Rel. Min. Vicente Leal, j. Em 03.04.01)’ (ACMS n. 2013.055834-3, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 1º-4-2014) (Mandado de Segurança nº 9009435-40.2016.8.24.0000, da Capital, Relator Desembargador Jorge Luiz de Borba, julgado em 11/05/2016). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.138/10. INVIABILIDADE. NORMA LEGAL QUE NÃO VAI DE ENCONTRO AOS PRECEITOS DA CF/88. MÉRITO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA REFERIDA LEI. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.



    (…) No caso em liça, Naiana Scalco ingressou no Poder Judiciário em16/11/2004, exercendo os cargos em comissão de Assessora Judiciária e Assessora Jurídica, tendo sido posteriormente nomeada mediante aprovação em concurso público para os cargos de Técnico Judiciário Auxiliar (14/03/2011), Oficial de Justiça e Avaliador (12/09/2011), e Analista Jurídica (18/12/2015), permanecendo, no entanto, no exercício da função comissionada de Secretária Jurídica no Gabinete do Desembargador Substituto Volnei Celso Tomazini desde 02/05/2011, até hoje (fls. 23/29).



    Deste modo, à luz dos argumentos reportados, entendo ser devida a atualização da incorporação da VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada aos vencimentos da impetrante, consoante o estabelecido na Lei nº 15.138/2010, computando-se o período de exercício em cargo exclusivamente comissionado



    (…) De outra banda, pronuncio-me pela concessão da ordem,assegurando a Naiana Scalco o direito à atualização da incorporação da VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada aos seus proventos, nos exatos termos do art. 1º da Lei nº 15.138/10, computando-se os anos de exercício em cargo exclusivamente comissionado” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 37, o art. 39, o § 2º do art. 40 e a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.



    Assevera que, “ao criar a Lei 15.138/2010 apenas para servidores do Poder Judiciário direito novo cuja fruição encontra-se vedada aos servidores do Estado, a referida norma quebrou a unidade de regime determinada pelo art. 39 da Constituição da República, qualificando-se como inconstitucional” (fl. 10, e-doc. 14).



    Sustenta que, “se os substituídos exerceram cargos comissionados e depois foram aprovados em concursos públicos para cargos efetivos, houve a ruptura do liame anterior, tanto que o interessado foi exonerado do cargo anterior, de modo que não pode transportar benesses da época da situação comissionada” (fl. 14, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso, para ser denegada a segurança.



    3. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “E, em 18.8.2020, o Tribunal Pleno da Suprema Corte veio a julgar o mérito da ADI 5.441/SC e, ‘por maioria de votos, confirmou a medida cautelar deferida, converteu o seu referendo em julgamento definitivo de mérito e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade [...]; (iii) da expressão ‘que tiver exercido’, constante do art. 1º da Lei 15.138/2010; [...].’ 



    Na ocasião, em apertada síntese, assentou-se a ausência de vício de iniciativa do referido diploma legal, entretanto, reconheceu-se a inconstitucionalidade da utilização de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente pretérito à vigência da Lei Estadual 15.138/2010 para fins de recebimento da vantagem em questão.



    (…) Pois bem. No caso em apreço, cotejando o teor da petição inicial e a decisão impugnada, constata-se que o Colegiado de origem, ao conceder a ordem e garantir o pagamento das parcelas da VPNI à impetrante, ora recorrida, permitiu o cômputo de período de exercício de cargo em comissão anterior à vigência da Lei Estadual 15.138/2010. 



    Dessarte, diante do reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade da utilização de tempo pretérito à Lei Estadual 15.138/2010 para a concessão da vantagem, tem-se que o acórdão recorrido, nesse ponto, dissentiu da orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 5.441/SC. Nesse sentido, por amostragem, menciona-se: ARE 1126935/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, j. em 8.12.2021. 



    (…) Nessa compreensão, com fulcro no art. 1.030, inc. V, segunda parte, do Código de Processo Civil, admite-se o Recurso Extraordinário” (fls. 85-86, e-doc. 4). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.441, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 19.11.2020).



    Em 14.4.2021, ao julgar os segundos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.441, este Supremo Tribunal decidiu modular os efeitos da decisão nele proferida somente para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos com fundamento nos dispositivos e expressões declarados inconstitucionais (DJe 24.5.2021). Confira-se também o julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de quintos. Contagem de tempo em que o servidor ocupava unicamente cargo em comissão. Impossibilidade. ADI 5.441. 4. Declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e vincula tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária ” (ARE n. 1.094.930-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE n. 1.126.935, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6.  Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora